Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006312-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO PETROLLI RODRIGUES - CPF: 482.316.301-04 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1006312-17.2022.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): IVO PETROLLI RODRIGUES

Recorrido (s):

OI MÓVEL S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC) – INÉRCIA DO DEMANDANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Juízo, no ID n° 168264325, proferiu a seguinte decisão:

“Em análise do sistema PJE, verifica-se a existência de processo anterior, sob o n. 1020678-95.2021.8.11.0003, que tratou sobre os mesmos fatos, contudo o feito foi extinto, conforme id. 92398776, em razão da ausência da autora na audiência de conciliação – CONTUMÁCIA -, sendo condenada ao pagamento das custas processuais prevista no art. 51, §2o, da Lei 9.099/95 e Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1, II da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Contudo, em análise de ambos os processos, verifico que não houve o recolhimento das custas devidas, situação que impede a autora na propositura de nova ação.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 48 horas, promova a QUITAÇÃO do valor das custas, sob pena de extinção.”

Devidamente intimada, a parte Autora não quitou as custas do feito anterior, deixando transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.

Logo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 321 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (destaquei)

Saliento que, muito embora seja beneficiário da justiça gratuita, tal benesse legal não abarca a condenação inerente a contumácia, dada a sua natureza punitiva. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais.

Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8o, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1040980-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ademais, toda e qualquer intenção de eventual gratuidade ou suspensão de tais custas, devem ser perquiridas dentro do processo que deu origem às mesmas e não em processo diverso, sob pena de se retirar a autoridade do magistrado com competência para tal ato.

Sendo assim, escorreita a sentença de extinção, a qual permanece inalterada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023